Tribunal: TJES
Processo: 5008574-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008574-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: G. F. R.

RELATOR(A):
DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CUSTEIO INTEGRAL DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DECISÃO QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio integral de tratamento multidisciplinar, nos exatos termos da prescrição médica, a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo 20 horas semanais de psicologia (ABA), além de sessões de fonoaudiologia e terapia ocupacional. A operadora impugna a decisão alegando, preliminarmente, intempestividade recursal e, no mérito, defende a possibilidade de limitar o tratamento conforme avaliação de sua equipe técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de agravo de instrumento foi interposto tempestivamente; (ii) estabelecer se é legítima a limitação, pela operadora de plano de saúde, da carga horária do tratamento multidisciplinar prescrito por profissional médico responsável por paciente com TEA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A interposição do agravo de instrumento ocorreu antes do início da contagem do prazo legal, nos termos do art. 231, II, do CPC, o que demonstra sua tempestividade e descaracteriza a preliminar de intempestividade.

2. A análise do mérito em sede de agravo de instrumento deve se limitar à verificação dos requisitos do art. 300 do CPC, sob pena de indevida supressão de instância.

3. A prescrição médica apresentada é clara quanto à necessidade de tratamento intensivo baseado no método ABA, com carga horária e terapias específicas, sendo vedada a ingerência da operadora na definição do plano terapêutico.

4. A recusa da operadora, com base em avaliação própria, viola a autonomia do ato médico e configura prática abusiva, especialmente em face da Lei nº 14.454/2022 e das RNs nº 539/2022 e nº 541/2022 da ANS, que garantem cobertura integral para o tratamento de TEA conforme prescrição do médico assistente.

5. A jurisprudência do STJ, inclusive no julgamento do EREsp 1.889.704/SP e do AgInt no REsp 2.024.908/SP, reconhece como abusiva a limitação do tratamento de TEA por operadoras de saúde, mesmo após a tese da taxatividade mitigada do rol da ANS.

6. O perigo de dano é evidenciado pela urgência e sensibilidade do tratamento intensivo na primeira infância, cuja postergação pode comprometer o desenvolvimento da criança de forma irreversível.

7. A reversibilidade econômica da medida afasta o impedimento previsto no art. 300, § 3º, do CPC, pois eventual improcedência da ação permite o ressarcimento dos valores pela parte beneficiada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O recurso de agravo de instrumento interposto antes do início da contagem do prazo recursal é tempestivo.

A operadora de plano de saúde não pode limitar, com base em avaliação própria, o tratamento multidisciplinar prescrito por médico assistente para paciente com TEA, sob pena de violação à legislação vigente e à jurisprudência consolidada do STJ.

É legítima a concessão de tutela de urgência para garantir o custeio integral do tratamento de TEA, diante da urgência terapêutica e da irreversibilidade do dano.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 231, II, e 300, §§ 1º e 3º; Lei nº 14.454/2022; RN ANS nº 539/2022; RN ANS nº 541/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.889.704/SP, Segunda Seção, j. 22.06.2022; STJ, AgInt no REsp 2.024.908/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5008574-88.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: G. F. R. (representado por seu genitor)

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Vitória, que, nos autos da "Ação de Obrigação de Fazer" ajuizada por G. F. R., deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a Agravante custeie o tratamento multidisciplinar para o Transtorno do Espectro Autista (TEA), nos exatos termos da prescrição médica.

Pela decisão id 9064522, foi indeferido o pedido de tutela de urgência recursal.

Irresignada, a Agravante pugna pela reforma da decisão de primeiro grau, argumentando, em síntese, que não houve recusa de tratamento, mas uma adequação da carga horária das sessões após criteriosa análise de sua equipe multidisciplinar, ato que considera legítimo e amparado contratual e legalmente.

Sustenta que a definição do plano de cuidados compete à operadora, e não exclusivamente ao médico assistente, e que a decisão agravada viola o princípio da intervenção mínima e gera grave prejuízo financeiro, pugnando pela concessão de efeito suspensivo.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, a intempestividade do recurso. No mérito, pugna pela manutenção da decisão, defendendo a abusividade da limitação imposta pela operadora e a prevalência da prescrição médica, em conformidade com a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

A douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, manifestou-se, inicialmente, pelo não conhecimento do recurso em razão da intempestividade. No mérito, opinou pelo desprovimento do agravo, reforçando a tese da ilegalidade da limitação de sessões para tratamento de TEA e a necessidade de proteção integral ao direito à saúde do menor.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 05 de junho de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5008574-88.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: G. F. R. (representado por seu genitor)

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia do presente recurso cinge-se em, preliminarmente, aferir a tempestividade do presente recurso e, no mérito, analisar o acerto da decisão que deferiu a tutela de urgência na origem para determinar à Agravante que custeie o tratamento multidisciplinar para o Transtorno do Espectro Autista (TEA), nos exatos termos da prescrição médica.

I - DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

O Agravado e a douta Procuradoria de Justiça suscitam, em sede de preliminar, a intempestividade do presente recurso de Agravo de Instrumento, ao argumento de que o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis teria se encerrado antes do protocolo da peça.

Contudo, a preliminar não merece prosperar.

Conforme se extrai dos autos de origem, o mandado de citação e intimação da decisão liminar foi cumprido em 10/06/2024 (id 44806499), mas a sua juntada aos autos, ato que deflagra o início da contagem do prazo recursal nos termos do art. 231, inciso II, do Código de Processo Civil, ocorreu somente em 09/07/2024 (id 44806492).

O presente agravo de instrumento foi interposto em 03/07/2024, ou seja, antes mesmo do início formal da contagem do prazo. A interposição do recurso antes do marco inicial do prazo legal não apenas demonstra a sua manifesta tempestividade, como também configura o comparecimento espontâneo da parte, suprindo qualquer eventual vício de comunicação processual.

Dessa forma, estando a alegação de intempestividade lastreada em equívoco do Agravado e do Parquet quanto à data da juntada do mandado, não há óbice ao conhecimento do recurso.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de intempestividade.

II - DO MÉRITO

Superada a questão preliminar, adentro ao mérito recursal.

Cumpre, inicialmente, consignar que ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento, cabe aferir, apenas e tão-somente, a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada no primeiro grau de jurisdição, expressamente previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil.

Afinal, eventual avanço ao
meritum causae
ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância singular.

A controvérsia central do presente recurso reside em definir se a operadora de plano de saúde pode, com base em avaliação de sua própria equipe técnica, limitar a carga horária de tratamento multidisciplinar prescrito pelo médico que assiste paciente menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A r. decisão agravada, ao conceder a tutela de urgência, alinhou-se ao entendimento pacífico e reiterado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não merecendo, portanto, qualquer reparo.

Conforme bem fundamentado na decisão id 9064522, que indeferiu a tutela de urgência recursal, a probabilidade do direito invocado pelo Agravado é manifesta.

O laudo médico acostado aos autos, subscrito por profissional especialista em neurologia infantil, é categórico ao prescrever terapia com base no método ABA de forma intensiva, especificando 20 (vinte) horas semanais de psicologia, além de sessões de fonoaudiologia e terapia ocupacional.

Tal prescrição não representa uma mera sugestão, mas uma indicação terapêutica com respaldo técnico e fundamentada na necessidade clínica do paciente, cujo desenvolvimento, como ressaltado pelo próprio médico, depende diretamente da "qualidade e intensidade das terapias".

A conduta da Agravante, ao autorizar o tratamento em carga horária inferior, representa nítida interferência na autonomia do ato médico e configura, na prática, uma recusa parcial e indevida de cobertura.

Embora a operadora alegue que sua decisão se baseou em parecer de sua equipe multidisciplinar, tal prerrogativa não pode se sobrepor à indicação do profissional que efetivamente acompanha o paciente e conhece suas particularidades.

Com o advento da Lei nº 14.454/2022 e das Resoluções Normativas da ANS, em especial a RN nº 539/2022 e a RN nº 541/2022, consolidou-se o entendimento de que a cobertura para o tratamento de TEA deve ser integral, sem limitação de número de sessões, cabendo ao médico assistente a definição do método e da intensidade da terapia, o que vem sendo corroborado pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, reafirmando a abusividade de tal limitação de cobertura de terapias multidisciplinares .

Nesse sentido, a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo ao firmar a tese da taxatividade, em regra, do rol da ANS, ressalvou expressamente a abusividade na recusa de cobertura de terapias especializadas para o tratamento de TEA, conforme julgado nos EREsp 1.889.704/SP.

Mais recentemente, a Corte Superior reafirmou que "
superveniência de normas regulamentares de regência e de determinações da ANS que tornaram expressamente obrigatória a cobertura de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente, em número ilimitado de sessões [...] para o tratamento/manejo do transtorno do espectro autista (TEA)
" (STJ, AgInt no REsp n. 2.024.908/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023).

Ademais, como também destacado na análise liminar deste recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é evidente e, no caso, reverso.

O tratamento para o Transtorno do Espectro Autista, especialmente na primeira infância, é tempo-sensível, ou seja, a postergação ou a realização de terapia em intensidade inferior à necessária pode acarretar prejuízos irreversíveis ao desenvolvimento cognitivo, social e de comunicação da criança, comprometendo sua qualidade de vida e a aquisição de habilidades essenciais.

Portanto, a espera pelo julgamento final do processo, sem o tratamento adequado, representaria um dano desproporcional e irreparável ao bem maior tutelado, que é a saúde do menor.

Por fim, não subsiste a alegação de irreversibilidade da medida em desfavor da Agravante. A questão resolve-se no plano patrimonial, sendo certo que, em caso de eventual improcedência da demanda, poderá a operadora buscar o ressarcimento dos valores despendidos, o que afasta o óbice previsto no art. 300, § 3º, do Código de Processo Civil.

Deste modo, tenho que, em sede de cognição sumária – única possível nesse momento processual – não restou demonstrado o
fumus boni iuris
na pretensão recursal deduzida pela Agravante, necessário ao deferimento da tutela de urgência vindicada na origem, na esteira do que preceitua o art. 300, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, e sem prejuízo da devida análise da
quaestio
pelo Juízo
a quo
, não merece ser acolhida a irresignação recursal manifestada no agravo de instrumento.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Declaro-me impedido para atuar neste processo.

Acompanho o voto do eminente Relator.